Tribunal: TJDFT
Processo: 0727874-15.2021.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-12-15
Data de publicação: 2022-01-21

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL REGULAR. NULIDADE. AUSÊNCIA. IMPENHORABILIDADE DO BEM DE FAMÍLIA. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. PRECLUSÃO CONSUMATIVA.
I – A existência de procuração válida nos autos e ausentes indícios da sua revogação, aliada à prática de atos processuais na defesa do agravante-devedor, não corroboram a alegação de nulidade processual por falta de representação processual.
II – A impenhorabilidade do bem de família, conquanto seja matéria de ordem pública, já foi analisada no curso do processo e reexaminada pelo Tribunal, portanto, vedada a rediscussão, pois operada a preclusão consumativa, art. 507 do CPC.
III – Agravo de instrumento desprovido.